Tribunal: STF
Processo: AI 812603
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REESAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, PREVISTA EM LEI ESPECÍFICA. DISCRICIONARIEDADE APENAS NO PERCENTUAL A SER FIXADO. APLICAÇÃO DO PRÍNCÍPIO DA ISONOMIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. Restou devidamente claro nos autos que os apelados atenderam aos requisitos constantes nos artigos 12 e 46, da Lei Municipal nº 3.800/2004, logo, fazem jus ao percebimento da gratificação de fiscalização. A discricionariedade da gratificação de fiscalização não está no seu pagamento ou não, mas sim no percentual a ser aplicado. Levando-se em conta o Princípio da Isonomia, correta a condenação do ente público no pagamento da gratificação de fiscalização aos apelados no patamar de 30% (trinta por cento). Tendo os honorários advocatícios sido fixados em valor excessivo, é de rigor a sua redução” (eDOC 54, p. 7-8)



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, determinei o retorno ao Tribunal de origem, com base no tema 315 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 592.317, de minha relatoria, DJe 22.10.2010 (eDOC 1).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a seu órgão fracionário, para que procedesse a juízo de retratação, se fosse o caso, adequando a decisão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (eDOC 76, p. 2).



    A Turma Julgadora, todavia, manteve a decisão por entender que o referido tema não se amoldava ao caso dos autos, conforme acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEVL, REEXAME NECESSÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA RETRATAÇÃO. DECISÃO CONFORME JUÍZO DE VALOR DESTA CORTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PARA INSTITUIR E/OU ESTENDER A GRATIFICAÇÃO PARA OUTROS SERVIDORES. ACÓRDÃO DE FLS. 46/54 MANTIDO” (eDOC 77, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 37, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que não compete ao Judiciário estender gratificação para categorias diversas com base do princípio da isonomia (eDOC 55, p. 2).



    Argumenta-se que o art. 12 da Lei Municipal nº 3.800/2004 não se aplica aos servidores em questão e que, ainda que o fosse, a lei mencionada foi revogada, não subsistindo o preceito legal em que se sustenta o acórdão recorrido (eDOC 55, p. 4). Sustenta-se que não havendo qualquer embasamento para que os servidores ora recorridos recebam a gratificação em percentual máximo, da mesma forma que os servidores de outras áreas requer-se a reforma do acórdão para admitir que o Município atribua motivadamente o percentual que melhor se adequar à categoria dos recorrido (...) (eDOC 55, p. 8).



    No mais, requer-se que, caso seja reconhecido o direito ao recebimento da gratificação, o acórdão do Tribunal de origem seja reformado na parte em que determina a aplicação do percentual da gratificação (30%), concedendo à Administração Pública o poder discricionário de decidir o percentual mais adequado (eDOC 55, p. 8).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE MUNICÍPIO. ADICIONAL DE FISCALIZAÇÃO PAGA A SERVIDORES MUNICIPAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AO TEOR DO TEMA 315/STF, NEGATIVO NA ORIGEM. NÃO SE DETERMINOU EXTENSÃO DE VERBA DE UMA CATEGORIA A OUTRA, MAS APENAS QUE A LEI DE REGÊNCIA QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FISCALIZAÇÃO SEM DISCRIMINAR LOTAÇÃO EM DETERMINADA SECRETARIA FOSSE CUMPRIDA. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA EM FLAGRANTE DESCONFORMIDADE COM A TESE DE MÉRITO DO TEMA 315/STF OU COM A SV 37. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO” (eDOC 84, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 12 da Lei Municipal nº 3.800/2004) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a gratificação pleiteada nos autos foi concedida para todas as carreiras de fiscalização que compõem Administração local, não fazendo distinção entre Secretarias. Com base nisso, concedeu o benefício no percentual de 30%, ao argumento de que o Poder Público municipal tem por prática corrente o pagamento desse valor para todas as categorias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A Administração Pública está constantemente sob a égide da lei, pois o Princípio da Legalidade é basilar na construção do Direito Administrativo. Decorrência do Estado de Direito, esta submissão à lei é o que garante o exercício das liberdades individuais.



    Desse modo, nenhuma vantagem pecuniária pode ser percebida pelo servidor público sem a correspondente lei que lhe dê amparo, em atenção ao Princípio da Legalidade, insculpido no art. 37, da Carta Magna.



    Inicialmente vale dizer que não há dúvidas a respeito da nomeação dos apelados na função de fiscais sanitários de produtos de origem animal no âmbito do Município de Cascavel, conforme Decreto Municipal nº 6.423/05 (fls. 155/156).



    Ainda, no presente caso, há lei Municipal, no caso a Lei Municipal nº 3.800/2004 (Dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras do servidor público municipal, e dá outras providências) que prevê, expressamente, em seu artigo 12, a gratificação denominada gratificação de fiscalização (...)



    Extrai-se do conjunto probatório constante dos autos que a função de fiscalização dos apelados está sendo realizada junto à área de saúde, uma vez que fiscalizam os procedimentos dos estabelecimentos que destinem ao abate, produção, transformação e industrialização de produtos de origem animal, no âmbito municipal (documento de f. 37).



    Além disso, o artigo 46, inciso II, da Lei Municipal nº 3.800/2004 é claro no sentido de que A função de fiscalização será executada exclusivamente por servidores efetivos ocupantes dos cargos definidos para cada área de fiscalização mediante ato de designação pelo Prefeito Municipal.



    Logo, não há necessidade dos apelados estarem vinculados a determinada Secretaria, como quer crer o apelante, haja vista que a lei é clara que haverá fiscais por área de atuação, os quais encontram-se atuando na área de saúde.



    Assim, não há dúvidas que os apelados fazem jus à gratificação de fiscalização, por preencherem os requisitos constantes a Lei Municipal nº 3.800/2004.



    Além disso, tendo os apelados preenchido os requisitos para o recebimento da gratificação pleiteada, não há discricionariedade pela municipalidade em seu pagamento, haja vista tratar-se de um ato vinculado, isto é, a Administração Pública está obrigada aos dispositivos legais acima citados, não havendo opões ao administrador diante de determinados fatos, agir da maneira que achar mais conveniente.



    A discricionariedade pode ser encontrada somente no percentual a ser pago a título de gratificação de fiscalização, e não se a gratificação deve ou não ser paga, pois a Lei n 3.800/2004 (artigo 12) é clara no sentido de que fica instituído o adicional de até 30% (trinta por cento), incidente sobre o vencimento acrescido do Adicional por tempo de serviço ATS, sob o título de Adicional de Fiscalização....



    Ademais, não há falar que houve substituição pelo Judiciário da atividade do administrador quando houve a condenação do apelante ao pagamento da gratificação de fiscalização no percentual de 30%, pois o nobre julgador levou em conta o Princípio da Isonomia, haja vista que, se os demais fiscais de outras áreas recebem 30% de gratificação de fiscalização, os apelados também têm este direito (...)” (eDOC 54, p. 11-13)



    Nota-se a presença de duas questões a serem dirimidas: a primeira se relaciona ao próprio recebimento da gratificação; e a segunda consiste no percentual em que tal gratificação será paga. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu não apenas o direito ao recebimento da gratificação, como também que o pagamento deverá ser realizado pelo percentual de 30%.



    Quanto ao primeiro ponto (direito à gratificação), verifica-se que não incidem no caso as orientações jurisprudenciais firmadas por oportunidade do julgamento do tema 315 da repercussão geral, bem como da edição da Súmula 339, do STF, e da Súmula Vinculante 37. Isso porque, conforme devidamente registrado no acórdão recorrido, a concessão do benefício aos pleiteantes não se sustenta na sua extensão com base no princípio da isonomia, mas no próprio enquadramento dos servidores na hipótese legal prevista no art. 12 da Lei Municipal nº 3.800/2004.



    No que se refere ao segundo ponto (aplicação do percentual da gratificação), verifica-se que, de fato, o princípio da isonomia foi utilizado para justificar a aplicação de tal índice, sob o fundamento de que, se todos os profissionais recebem o percentual de 30%, assim também deveria ocorrer com os recorridos.



    Nesse ponto, verifica-se que o acórdão afrontou o precedente e os enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, o teor da Súmula Vinculante 37 (bem como da Súmula 339 e do tema 315 da repercussão geral) é expresso ao afirmar que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Na espécie, ainda que a vantagem remuneratória tenha sido concedida com base em fundamento legal, o percentual da gratificação foi fixado com fundamento na isonomia. 



    Sendo assim, concluo que a fixação do percentual de 30% pelo Tribunal de origem, com base no princípio da isonomia, conflita frontalmente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reconhecer que compete à Administração Pública fixar o percentual do adicional devido aos recorrentes, afastando, portanto, a razão de 30% fixada pela sentença condenatória.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente